Tribunal: TJES
Processo: 5005319-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005319-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIELSON DE FREITAS MAIA e outros

AGRAVADO: RODRIGO ROLIM ROCON e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CESSÃO DE DIREITOS SOCIETÁRIOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. PREJUÍZOS DECORRENTES DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA.

1. A necessidade de dilação probatória e ampliação cognitiva acerca da relação comercial mantida entre as partes e, principalmente, quanto à regularidade do contrato locatício do imóvel comercial objeto da Ação de Reintegração de Posse, justificam a reforma da decisão que determina, em tutela antecipada, a desocupação do bem, sobretudo diante da ausência de prejuízo à parte contrária e, ainda, como forma de preservação das atividades empresariais exercidas no local. Precedente do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005319-59.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ELIELSON DE FREITAS MAIA

CAR LOUNGE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

ADVOGADO : JEFERSON RONCONI DOS SANTOS - OAB ES22175-A

RECORRIDO : RODRIGO ROLIM ROCON

REFAST SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

ADVOGADO : SANDRO MARCELO GONCALVES - OAB ES12480-A

MAGISTRADO : MAURÍCIO C. RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse de imóvel comercial proposta pelos ora Recorridos em face dos Agravantes, visando à retomada do bem objeto de contrato locatício firmado pelos mesmos com o proprietário, estranho à lide.

O juízo de origem deferiu a medida possessória de urgência, considerando, em especial, a ocupação irregular decorrente do afirmado descumprimento da regularização da locação do imóvel pelos Agravantes no prazo estipulado.

De todo modo, levando em conta os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência e, ainda, os limites cognitivos inerentes a julgamento relativo à tutela antecipada, penso que a r. decisão de origem deve, nesse momento, ser reformada.

Explico.

Na análise prefacial deste recurso, restou consignado,
verbis:

Para melhor compreensão do litígio, destaco os fatos relevantes ao julgamento.

As partes mantinham relação negocial enquanto sócios da empresa CAR LOUNGE, desfeita a partir de contrato de cessão de cotas da sociedade firmado em 19.11.2011, a partir do qual o Agravado cedeu sua participação ao primeiro Agravante mediante o pagamento do preço acordado.

No contrato, todavia, havia previsão para que os Recorrentes realizassem novo contrato de locação com o proprietário do imóvel em que situada a empresa, no prazo máximo de 6 (seis) meses, excluindo os Agravados do contrato em vigor, o que não teria sido realizado, levando ao ajuizamento da demanda.

A medida de reintegração de posse foi, portanto, fundamentada no esbulho praticado pelos Recorrentes a partir da aparente ocupação irregular do imóvel, locado aos Agravados, sem notícia do cumprimento da regularização da relação locatícia envolvendo os Agravados.

De todo modo, o contexto fático parece ter se alterado.

Os Agravantes apresentaram os seguintes documentos: (i) notificação extrajudicial enviada pelo proprietário do imóvel, Sr. Antônio César Castilho, aos Autores, Recorridos, informando acerca da rescisão do contrato de locação objeto do litígio, com data de
12.4.2023
; e (ii) contrato de locação comercial firmado pelos Agravantes com o referido proprietário do bem, assinado em
15.5.2023
.

Portanto,
ao que tudo indica, a ocupação dos Agravantes no imóvel comercial em apreço parece ter se regularizado, o que exige, ao menos como forma de preservação da utilidade processual e como medida de prudência, o sobrestamento da decisão de desocupação
.

Ademais, conforme informado pelos próprios Agravados, os mesmos propuseram a Tutela Antecedente nº 5016138-80.2023.8.08.0024 em face do proprietário do imóvel e dos Agravantes, em que impugnam a referida rescisão contratual e pleiteiam a manutenção do contrato, sem decisão quanto à medida de urgência, o que reforça a necessidade de sobrestamento dos efeitos da determinação de desalojamento da empresa.

Por fim, importa destacar que
a suspensão da eficácia do julgado de origem não causará prejuízo aos Agravados, já que atuam em ponto comercial diverso e, além disso, quando da cessão das cotas, já haviam consentido com a permanência dos Agravantes no local, exigindo tão somente a regularização da relação locatícia com o proprietário, o que parece ter sido atendido
.

Fato é que as partes apresentam troca de acusações pela divergência de interesses posterior ao término da sociedade, o que deveria ser resolvido em comum acordo para a finalização amigável da relação comercial, entretanto, sem sucesso, reclama a atuação do Poder Judiciário para dirimir a controvérsia.

Diante do embate, visando à preservação da atividade comercial da pessoa jurídica Agravante e para a garantia da utilidade processual, a medida de desocupação deve, nesse momento, ser sobrestada.

Assim,
RECEBO
o recurso em ambos os efeitos e, com isso, suspendo a r. decisão agravada, ao menos até ulterior deliberação. - [grifos não originais]

Em reforço, transcrevo, também, pronunciamento proferido na análise da liminar do Agravo de Instrumento nº 5007072-51.2023.8.08.0000, interposto pelo proprietário do imóvel em apreço em face da decisão proferida na Tutela Antecedente proposta em desfavor do mesmo, no qual fiz o panorama do litígio,
ipsis literis:

Em resumo, os envolvidos dissentem acerca da (ir) regularidade da relação locatícia relativa a imóvel comercial em que, atualmente, funciona a empresa CAR LOUNGE ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA.

Para melhor compreensão do litígio, destaco alguns fatos relevantes ao julgamento.

As partes RODRIGO ROLIM ROCON e ELIELSON DE FREITAS MAIA mantiveram relação negocial enquanto sócios da empresa CAR LOUNGE, desfeita a partir de
contrato de cessão de cotas da sociedade
firmado em
19.11.2021
, a partir do qual o Agravado (Rodrigo Rolim Rocon) cedeu sua participação a Elielson de Freitas Maia, mediante o pagamento do preço acordado.

No contrato, todavia, havia previsão para que fossem feito novo contrato de locação com o proprietário do imóvel em que situada a empresa, no prazo máximo de 6 (seis) meses, excluindo os cessionários do contrato em vigor, o que não teria sido realizado.

O primevo contrato de locação foi firmado entre a REFAST SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA REFAST/RODRIGO ROLIM ROCON e o proprietário do imóvel, ora Agravante, inicialmente em 2016.

Diante do imbróglio, foram ajuizadas duas demandas em primeiro grau de jurisdição.

A primeira, a
Ação de Reintegração de Posse
(nº 5003490-68.2023.8.08.0024) proposta em fevereiro de 2023 por RODRIGO ROLIM ROCON e REFAST SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA em face de ELIELSON DE FREITAS MAIA e CAR LOUNGE ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA, fundada no esbulho decorrente da ocupação do imóvel comercial em questão, tendo em vista o alegado
descumprimento dos termos da cessão
, no sentido de que fosse realizado novo contrato de locação com o proprietário do imóvel no prazo máximo de 6 (seis) meses após a cessão, celebrada em 19.11.2021.

O juízo condutor da possessória deferiu a liminar, o que foi objeto do
Agravo de Instrumento nº 5002478-91.2023.8.08.0000
, interposto pelos Demandados, recebido por este Relator apenas no efeito devolutivo, considerando as provas que compunham os autos.

Na sequência, os Requeridos peticionaram nos autos originários apresentando o
novo contrato de locação
firmado em 15.5.2023 com o proprietário do imóvel (ANTÔNIO CÉSAR CASTILHO e POSITIVO IMÓVEIS), além de notificação do locador para os Autores comunicando a rescisão do contrato anterior por descumprimento da avença, oportunidade em que requereram a suspensão da medida reintegratória.

Entretanto, o juízo de 1º grau proferiu outra decisão,
mantendo a tutela possessória
deferida aos Autores, por entender que não havia legitimidade para a contratação de nova locação sem o desfazimento da anterior.

O referido
decisum
foi objeto de outro
Agravo de Instrumento (nº 5005319-59.2023.8.08.0000)
, o qual foi recebido em
ambos os efeitos
, tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A outra demanda consiste em
Tutela Cautelar Antecedente (nº 5016138-80.2023.8.08.0024)
, com designação alterada para
Ação Declaratória de Ilegalidade de Rescisão Unilateral de Contrato c/c Obrigação de Fazer
, proposta também por RODRIGO ROLIM ROCON e REFAST SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA desta vez em face do proprietário o imóvel ANTÔNIO CÉSAR CASTILHO, além da POSITIVO IMÓVEIS, enquanto locadores, e ELIELSON DE FREITAS MAIA e CAR LOUNGE ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA, enquanto novos locatários.

Neste processo, os Autores questionam exatamente a rescisão do contrato de locação firmado com o proprietário (e a imobiliária que representa), pugnando pela
manutenção da relação locatícia
firmada entre os mesmos, uma vez que não teria motivo para o desfazimento do negócio.

Afirmam, pois, que o proprietário tinha ciência da cessão de direitos estabelecida entre os Autores e o antigo sócio em prol da CAR LOUNGE, manifestada com a assinatura no Aditivo 3, em 19.9.2022 que, muito embora não tenha se efetivado, comprovaria a anuência do mesmo.

Diante do contexto, o juízo de origem deferiu a liminar pretendida nesta demanda e destacou:

Verifico dos autos que o demandado, Sr. ANTONIO, e a autora, REFAST, firmaram o CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL na data de 01/02/2016, cujo objeto é a locação do imóvel localizado na Rua Gastão Villa, n. 40, Monte Belo, Vitória/ES, relação que se estendeu, sendo pactuado ainda entre as partes, em 16/12/2021, o ADITIVO 02, que ampliou o prazo final da vigência para 14/02/2026.

Ainda, em 27/01/2023, o réu, Sr. ANTÔNIO, assinou um Requerimento (DOC 03) para revogação de alvará concedido irregularmente para a CAR LOUNGE e DECLARANDO que a REFAST era a única empresa responsável pelo imóvel objeto do litígio, ou seja, tinha pleno conhecimento inclusive do esbulho possessório que os Autores vinham sofrendo. Deste fato, concluo que o locador tinha ciência do esbulho possessório, o qual se configura justamente por não existir cessão da locação.

Soma-se a tal situação o fato de que o Sr. RODRIGO e a REFAST ingressaram com a ação de reintegração na posse apensa justamente para retomada da posse direta do bem em razão do referido esbulho, ficando evidente sua boa-fé. Aliás, como resta comprovado na documentação anexa à inicial deste feito, a parte autora estava arcando com os alugueis perante o locador.

No feito principal, autos da citada Reintegração de Posse nº 5003490-68.2023.8.08.0024, que tramita em apenso, discute-se a ocupação ilegal e ilegítima do imóvel em questão pelos réus ELIENSON e CAR LOUNGE, tendo sido consignado, inclusive por decisão proferida em segunda instância, que o esbulho possessório resta plenamente provado desde 19/05/2022, ou seja, após o decurso do prazo de 06 meses pactuado entre RODRIGO e ELIELSON para que este regularizasse a locação para seu nome.

Mas, isso não é tudo, pois se a ação foi de reintegração na posse, resta evidente que não houve cessão da locação, caso em que a hipótese teria sido de despejo.
Veja-se que, em verdade, RODRIGO e ELIENSON, ao desfazer sua sociedade, acordaram sobre a possibilidade de que este obtivesse a locação do bem junto ao locador do imóvel, e que o locador tinha ciência da situação. Em nenhum momento houve cessão, tanto que a inquilina, REFAST, efetuou o pagamento regular dos aluguéis e, configurado o esbulho pelo fato de que o Sr. ELIENSON não efetuou a locação do bem junto ao proprietário, postulou a reintegração na posse do bem na qualidade de inquilino-possuidor indireto
.

Ora, se não houve cessão da locação, por certo que a notificação para rescisão da locação com base neste falacioso ilícito contratual não tem fundamento legal, devendo persistir a relação locatícia do imóvel com a REFAST, sob pena de restar prejudicado seu direito, o qual, inclusive, ́tem proteção legal, já que se trata de locação não residencial que perdura há mais de 05 anos.

Registro a urgência na medida, já que a parte autora está privada da posse direta do bem, o que majora seus prejuízos dia a dia.

Diante da decisão, o proprietário do imóvel interpôs o presente Agravo de Instrumento, em que requer a suspensão dos efeitos do julgado.

Esses são, em síntese, os principais aspectos do litígio que, pelo simples relato, demonstra clima de extrema animosidade entre os antigos sócios, manifestada após o desfazimento do negócio. Entretanto, muito embora haja grande conflito e muitas alegações contrárias, o dissenso parece singelo e diz respeito à ocupação do imóvel comercial em que, atualmente, funciona a empresa CAR LOUNGE. Veja-se que a outra pessoa jurídica, ora Agravada, REFAST SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, exerce sua atividade regularmente em outro endereço.

Nessa linha, penso que
o cumprimento do
decisum
de origem implicará, nesse momento, desalojamento e paralisação completa das atividades comerciais da atual ocupante do imóvel, constituindo, ao contrário do que afirmado na r. decisão agravada, situação de difícil reversão, além de ocasionar evidentes prejuízos aos ocupantes.

Além do mais,
não vejo a alegada urgência que os Autores, ora Agravados, sustentam para a manutenção do contrato locatício, eis que sequer afirmam a necessidade de utilização imediata do espaço.

Em adição,
um aspecto relevante há que ser considerado. Os próprios Autores consentiram, quando da celebração do contrato de cessão, com a permanência dos antigos sócios no imóvel comercial em questão e, além disso, o acordo não previa qualquer sanção para o eventual descumprimento do prazo para a realização do novo contrato locatício com o proprietário do bem.

Em verdade,
a intenção da instituição da obrigação parece ter sido, tão somente, a regularização da relação de locação, o que foi, ainda que
a posteriori
, resolvida, de maneira que, nesse momento, penso que a melhor solução, até para evitar alteração fática substancial, é manter o estado atual das coisas, com a ocupação na forma que se apresenta.

Os “novos” inquilinos demonstraram, pois, que vem pagando os respectivos alugueis ao proprietário, conforme documentos juntados aos autos originários e afirmado pelo locador neste recurso, o que reforça a situação de normalidade nesse momento.

De fato,
todas as questões dependem de maior aprofundamento cognitivo e ampla dilação probatória, em especial quanto aos efeitos da previsão no contrato de cessão e, ainda, à própria regularidade da rescisão do contrato locatício firmado pelos Autores.

Não estou aqui afirmando que a rescisão é regular, tampouco que deve prevalecer a manutenção anterior do contrato, mas sim que o litígio depende de ampliação da cognição, inviável em sede de liminar, e que a manutenção do atual
status quo
privilegia o funcionamento da empresa ocupante sem, com isso, acarretar prejuízos aos Autores.

De fato, eventual medida de desocupação deve ser deferida, se for o caso, com a certeza suficiente ao cumprimento do desalojamento, o que não condiz com julgamento prefacial ora pretendido.

Diante do embate, visando à preservação da atividade comercial da pessoa jurídica Demandada (ocupante do imóvel) e para a garantia da utilidade processual, a r. decisão de origem deve, por ora, ser sobrestada.

Permaneço convencido da conclusão anterior, notadamente quanto à necessidade de ampliação cognitiva e dilação probatória e, ainda, ao risco de prejuízos graves aos ora Agravantes decorrentes da paralisação das atividades comerciais em virtude do eventual cumprimento da medida de desalojamento.

Nesse sentido, este e. colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR – IMPERIOSA A REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO.

1. Nos ternos do art. 561 do CPC, para a reintegração da posse, deve o agravante comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo agravado, assim como sua data e a perda da posse.

2. Diante do embate probatório de ambas as partes, tenho que a lide carece de instrução probatória a verificar, de fato, quem detém o domínio ou o direito de propriedade, considerando que, pelo que consta, não há registro de título translativo no Registro de Imóveis , como determina o Código Civil.

3.
É prudente, nessa circunstância, melhor esclarecer as questões alegadas pelas partes, o que reclama amplo contraditório, de modo a permitir a correta análise das questões postas em juízo, sem prejuízo, obviamente, do ulterior exame do mérito da demanda no momento processual adequado, após eventual dilação probatória.

4.
Ademais, caso a liminar pleiteada pelo autor da ação seja concedida, é forçoso reconhecer a existência de periculum in mora inverso, na medida em que a execução da reintegração de posse poderá causar graves danos ao requerid
o, ora agravante, e sua família.

5. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse.(Data: 27/Apr/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5004564-06.2021.8.08.0000 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela possessória.

Diante do julgamento, resta prejudicada a análise do pedido de reconsideração ID 5136439.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

90

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
gravo de instrumento
por meio do qual pretendem,
Elielson de Freitas Maia
e outro
, ver reformada a r. decisão proferida pelo douto
Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara
Cível
de Vi
tória
que, em sede de ação de reintegração de posse, determinou a desocupação voluntária do bem em 05 dias e, descumprida a ordem, a expedição de mandado de reintegração compulsório.

O

eminente r
elator

deu
provimento ao recurso,
para reformar a decisão
a quo
, indeferindo a tutela possessória, sob o argumento, em suma, que
“
todas as questões dependem de maior aprofundamento cognitivo e ampla dilação probatória, em especial quanto aos efeitos da previsão no contrato de cessão e, ainda, à própria regularidade da rescisão do contrato locatício firmado pelos Autores
.”

Pois bem.

Após acurado exame dos autos, visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

Como cediço, a procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual. (TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves orienta:

“... Posse justa [...] é aquela isenta de vícios, aquela que não repugna ao direito, por ter sido adquirida por algum dos modos previstos em lei, ou, segundo a técnica romana, a posse adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo ('nec vim, nec clam, nec precario').

Injusta, portanto, por oposição, é a posse que foi adquirida viciosamente, por violência ou clandestinidade ou por abuso do precário.
[...]

A violência estigmatiza a posse, impedindo que a sua aquisição gere efeitos no âmbito do direito
.
Ainda que exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça pelas próprias mãos.
[...]

É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub-repticiamente, às ocultas da pessoa cuja poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la. [...]

É precária a posse quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato ('vim, clam aut precario'). [...] se diz viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.”
(Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87)

Na hipótese, contudo, segundo se depreende, a ação fora ajuizada quando pendente regularização de relação locatícia. Nada obstante, de acordo com a documentação acostada, aparentemente, o contexto fático sofrera alteração.

Isso porque,
em 15/05/23
, os agravantes assinaram contrato de locação comercial com o referido proprietário do imóvel.

Com efeito, como bem pontuara o voto condutor, “
ao que tudo indica,
a ocupação dos Agravantes no imóvel comercial em apreço parece ter se regularizad
a
, o que exige, ao menos como forma de preservação da utilidade processual e como medida de prudência, o sobrestamento da decisão de desocupação.”
(
g.n
.)

Dessarte, até que ocorra a ampla dilação probatória, prudente a manutenção da posse com os agravantes, para preservar a atividade comercial, evitando-se, assim, situação de difícil reversão e/ou prejuízo irreparável à empresa.

Até porque, nesses casos que reclamam amplo contraditório, o próprio Código Civil, estabelece que
a posse deve ser mantida
com quem detém a coisa
,
in verbis
:

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora,
manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa
, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente
o
R
elator
,

para
dar
provimento
ao recurso,
a fim de reformar a decisão
a quo
,
indeferindo a tutela possessória
.

É como voto.